Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600161-95.2020.6.16.0004
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 OSCALINO DE MELO VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 OSCALINO DE MELO VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
10/06/2021
Número: 0600161-95.2020.6.16.0004

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 28/04/2021
Processo referência: 0600161-95.2020.6.16.0004
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais 0600161-
95.2020.6.16.0004 que julgou desaprovadas as contas de Oscalino de Melo, relativas às Eleições
Municipais de 2020, em que concorreu ao cargo de Vereador, com fundamento nos artigos 30,
inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e, com
fundamento no artigo 23, §3º, da Lei nº 9.504/97, aplicou multa ao prestador no valor de R$
19.397,44 (dezenove mil, trezentos e noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos) a ser
recolhida ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, contados da intimação da presente decisão, conforme artigo 6º, caput, da Resolução
TSE nº 23.607/19, devendo o comprovante ser juntado aos autos. (Prestação de Contas Eleitorais,
relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Oscalino de Melo, candidato ao cargo de
vereador no município de Curitiba/PR, pelo partido Progressistas - PP, desaprovadas vez que o
valor dos recursos próprios supera em R$ 19.397,44 [soma RP menos 10% do limite de gastos
fixado para a candidatura] o limite previsto no art. 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. O
prestador extrapolou o limite legal em R$ 19.397,44 (dezenove mil, trezentos e noventa e sete reais
e quarenta e quatro centavos), tal valor representa 13,66 % de recursos próprios em relação ao
limite de gastos). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 OSCALINO DE MELO VEREADOR
(RECORRENTE)
WILSON CARLOS PASSOS BARBOZA (ADVOGADO)
PEDRO FIGUEIREDO ABDALA (ADVOGADO)
FLAVIO PANSIERI (ADVOGADO)
OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
OSCALINO DE MELO (RECORRENTE)
WILSON CARLOS PASSOS BARBOZA (ADVOGADO)
PEDRO FIGUEIREDO ABDALA (ADVOGADO)
FLAVIO PANSIERI (ADVOGADO)
OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 004ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

36414
816
10/06/2021 14:33 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.006

RECURSO ELEITORAL 0600161-95.2020.6.16.0004 – Curitiba – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 OSCALINO DE MELO VEREADOR
- OAB/PR0009133
ADVOGADO: WILSON CARLOS PASSOS BARBOZA
- OAB/PR0090004
ADVOGADO: PEDRO FIGUEIREDO ABDALA
- OAB/PR0031150
ADVOGADO: FLAVIO PANSIERI
- OAB/PR0086785
ADVOGADO: OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ
- OAB/PR0057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
RECORRENTE: OSCALINO DE MELO
- OAB/PR0009133
ADVOGADO: WILSON CARLOS PASSOS BARBOZA
- OAB/PR0090004
ADVOGADO: PEDRO FIGUEIREDO ABDALA
- OAB/PR0031150
ADVOGADO: FLAVIO PANSIERI
- OAB/PR0086785
ADVOGADO: OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ
- OAB/PR0057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
RECORRIDO: JUÍZO DA 004ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. VEREADOR. SENTENÇA DE DESAPROVAÇÃO.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE TOTAL DOS GASTOS DE CAMPANHA.
INOCORRÊNCIA. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. GASTOS
COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E DE CONTABILIDADE. DESPESAS

QUE NÃO SE SUJEITAM A LIMITAÇÕES. RECURSO PROVIDO.
1. Seguindo a teleologia do § 3º, do art. 27, da Res. TSE 23.607/19, o limite
estabelecido pelo § 1º, do citado artigo, não se aplica à doação estimável em
dinheiro referente a bem de propriedade do próprio candidato utilizado em sua
campanha, limitando-se somente ao valor estabelecido para as doações estimáveis
recebidas de terceiros.
2. Ao dispor que os gastos com serviços advocatícios não estão sujeitos a “limites
que possam impor dificuldade ao exercício da ampla defesa”, a Lei nº 9.504/1997,
em seu artigo 18-A, parágrafo único, excluiu esse tipo de despesas da aferição dos
limites de autofinanciamento.
3. Recurso conhecido e provido.
Num. 36414816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/06/2021 14:33:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061014333689200000035518242
Número do documento: 21061014333689200000035518242

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 08/06/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Oscalino de Melo, candidato ao
cargo de vereador, nas Eleições 2020, contra sentença proferida pelo Juízo da 004ª
Zona Eleitoral de Curitiba/PR que, desaprovando as suas contas, determinou o
recolhimento da quantia de R$ 19.397,44 ao Tesouro Nacional, nos termos dos artigos
30, inciso III, da Lei n. 9.504/1997 e artigo 74, inciso III, da Resolução TSE
23.607/2019.
Em suas razões recursais, o recorrente aduz que as doações estimáveis
em dinheiro não devem ser contabilizadas para aferição do limite de autofinanciamento,
assim como os gastos com serviços advocatícios e de contabilidade.
Pugna, ainda, pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para afastar a desaprovação das contas.
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso para julgar aprovadas
com ressalva as suas contas.
Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria
Regional Eleitoral apresentou parecer, opinando pelo não conhecimento do recurso
eleitoral e, no mérito, pelo seu desprovimento.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, no que tange à alegação de não conhecimento do recurso
eleitoral exposta pela d. Procuradoria Regional Eleitoral, anoto que, em consulta ao
modulo do PJe de primeiro grau, constatei que a intimação da sentença ora recorrida
ocorreu em 12/02/2021 (sexta-feira) pelo DJe, sendo, portanto, tempestivo o presente
recurso eleitoral interposto em 22/02/2021 (segunda-feira), eis que, em virtude do
feriado de carnaval, o prazo recursal de três dias começou a correr somente em
18/02/2021 (quinta-feira).
Assim, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
Num. 36414816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/06/2021 14:33:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061014333689200000035518242
Número do documento: 21061014333689200000035518242

No caso em exame, as contas foram julgadas desaprovadas tendo em vista
a extrapolação do limite pelo candidato a vereador, baseando-se no artigo 27, §§ 1º e
4º da Res. TSE 23.607/2019. Confira-se:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento)
dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10%
(dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que
concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A).
(...)
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de
multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem prejuízo de o
candidato responder por abuso do poder econômico, nos termos do art. 22 da Lei

.
Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º)

Com relação à irregularidade, há de se ressaltar que para o Município de
Curitiba o limite de gastos da campanha para o cargo de vereador atribuído pelo TSE
foi montante de R$ 530.525,58. Sendo assim, o limite de 10% estabelecido pelo artigo
27, § 1º da Res. TSE 23.607/2019 corresponde ao valor de R$ 53.052,56.
Consta dos autos que o candidato recorrente aplicou, em sua campanha,
R$ 72.450,00 em recursos próprios.
Com isso, foi identificado que o valor de R$ 19.397,44 extrapolaria o limite
legal.
O recorrente alega que as doações estimáveis em dinheiro não devem ser
contabilizadas para aferição do limite de autofinanciamento, assim como os gastos com
serviços advocatícios e de contabilidade.
Nesse ponto, ao contrário do entendimento adotado pelo juízo
, a
a quo
cessão de uso de veículos próprios no valor estimado de R$ 15.450,00 realizada pelo
candidato não deve ser computada no limite estabelecido no artigo 27, § 1º da Res.
TSE 23.607/2019, nos termos dos ditames do § 3º, do artigo 27, da Res. TSE 23.607.
Vejamos:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento)
dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 1º).
Num. 36414816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/06/2021 14:33:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061014333689200000035518242
Número do documento: 21061014333689200000035518242

§ 3º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à
utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à prestação de
serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta mil
reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 7º).

Por oportuno, anoto que, embora a redação do parágrafo terceiro da citada
norma se refira ao caput, entendo que, por coerência e razoabilidade, o tratamento
dado às doações estimáveis de terceiros também deve ser aplicado ao caso de bem de
propriedade do próprio candidato.
Cito, nesse sentido, recente precedente desta corte:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE TOTAL DOS GASTOS DE CAMPANHA.
NÃO OCORRÊNCIA. APROVAÇÃO DAS CONTAS. AFASTAMENTO DA MULTA
APLICADA. RECURSO PROVIDO.
1. Seguindo a teleologia do § 3º, do art. 27, da Res. TSE 23.607/19, o limite estabelecido
pelo § 1º, do citado artigo, não se aplica à doação estimável em dinheiro referente a bem
de propriedade do próprio candidato utilizado em sua campanha, limitando-se somente ao
valor estabelecido para as doações estimáveis recebidas de terceiros.
2. Recurso provido.
(RECURSO ELEITORAL Nº. 0600638-69.2020.6.16.0085. RELATOR DES. FERNANDO
QUADROS DA SILVA. JULGADO EM 08/04/2021)

Logo, regular a doação estimável em dinheiro efetuada pelo candidato no
montante de R$ 15.450,00, devendo este valor ser excluído do cálculo da extrapolação
do limite de autofinanciamento.
No que tange aos gastos com advogado e contador, o § 5º do artigo 4º da
Res. TSE 23.607/2019 estabelece que os gastos advocatícios e de contabilidade
referentes a consultoria, assessoria e honorários, relacionados à prestação de serviços
em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente
de defesa de interesses de candidato ou partido político, não estão sujeitos a limites de
gastos ou a limites que possam impor dificuldade ao exercício da ampla defesa,
confira-se:

Art. 4º O limite de gastos nas campanhas dos candidatos às eleições para prefeito e
vereador, na respectiva circunscrição, será equivalente ao limite para os respectivos
cargos nas eleições de 2016, atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA), aferido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), ou por índice que o substituir
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 18-C)
Num. 36414816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/06/2021 14:33:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061014333689200000035518242
Número do documento: 21061014333689200000035518242

(...)
§ 5º Os gastos advocatícios e de contabilidade referentes a consultoria, assessoria e
honorários, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor
destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidato
ou partido político, não estão sujeitos a limites de gastos ou a limites que possam impor
dificuldade ao exercício da ampla defesa
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 18-A, parágrafo único)

Outrossim, o artigo 35 do referido regramento dispõe que:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução
:
(Lei nº 9.504/1997, art. 26)
(...)
§ 3º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em
decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das
campanhas eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite
de gastos de campanha
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 4º)
§ 4º Para fins de pagamento das despesas de que trata o parágrafo anterior, poderão ser
utilizados recursos da campanha, do candidato, do Fundo Partidário ou do FEFC (Lei nº
.
9.504/1997, art. 26, § 5º)
§ 5º Os recursos originados do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
utilizados para pagamento das despesas previstas no § 3º deste artigo serão informados
na prestação de contas dos candidatos, diretamente no SPCE (Lei nº 9.504/1997, art. 26,
.
§ 6º)
(...)
§ 9º O pagamento efetuado por candidatos e partidos políticos de honorários de serviços
advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de serviços em campanhas
eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de
interesses de candidato ou partido político não constitui doação de bens e serviços
estimáveis em dinheiro
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 10)

Ainda, a Lei das Eleições preceitua que:

Art. 18-A. Serão contabilizadas nos limites de gastos de cada campanha as despesas
efetuadas pelos candidatos e as efetuadas pelos partidos que puderem ser
individualizadas.
Parágrafo único. Para fins do disposto no caput deste artigo, os gastos advocatícios e
de contabilidade referentes a consultoria, assessoria e honorários, relacionados à
prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em
Num. 36414816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/06/2021 14:33:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061014333689200000035518242
Número do documento: 21061014333689200000035518242

processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido
político, não estão sujeitos a limites de gastos ou a limites que possam impor
dificuldade ao exercício da ampla defesa.

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro
para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.
§ 1º As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez
por cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição.
§ 2º As doações estimáveis em dinheiro a candidato específico, comitê ou partido
deverão ser feitas mediante recibo, assinado pelo doador, exceto na hipótese prevista no
§ 6º do art. 28.
§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de
10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em
que concorrer.
§ 3º A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao
pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso.
(...)
§ 7º O limite previsto no § 1º deste artigo não se aplica a doações estimáveis em dinheiro
relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à prestação
de serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta
mil reais) por doador.
(...)
§ 10. O pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em
relacionados
decorrência de honorários de serviços advocatícios e de contabilidade,
à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em
processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido político, não
será considerado para a aferição do limite previsto no § 1º deste artigo e não
constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro.

Logo, verifica-se que assiste razão ao recorrente quando argumenta que
parte da quantia considerada irregular foi utilizada para pagar gastos com advogado e
contador, a qual não deve ser considerada na aferição do limite de autofinanciamento
(R$ 4.000,00).
Isso porque o parágrafo único, do artigo 18-A, da lei nº. 9.504/97 prevê
expressamente que “os gastos advocatícios e de contabilidade referentes a
consultoria, assessoria e honorários, relacionados à prestação de serviços em
campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de
defesa de interesses de candidato ou partido político, não estão sujeitos a limites de
”.
gastos ou a limites que possam impor dificuldade ao exercício da ampla defesa
Num. 36414816 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/06/2021 14:33:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061014333689200000035518242
Número do documento: 21061014333689200000035518242

Assim, ao dispor que os gastos com serviços advocatícios não estão
sujeitos a “
”, a lei
limites que possam impor dificuldade ao exercício da ampla defesa
excluiu esse tipo de despesa da limitação do autofinanciamento.
Portanto, nesse ponto, o recurso também merece acolhimento, para excluir
a quantia de R$ 4.000,00, que foi utilizada para pagar serviços advocatícios e de
contabilidade, do cálculo do limite de autofinanciamento, custeadas com recursos
próprios.
Portanto, não se verifica, na espécie, a ocorrência de extrapolação do limite
de autofinanciamento.
Por estes fundamentos, dou provimento ao recurso para aprovar as contas
com ressalva, eis que o parecer técnico apontou, na origem, a existência de outras
irregularidades formais que, não obstante não tem sido apreciadas na sentença, não
comprometeram a análise das contas.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto para,
no mérito, dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.
É como voto.
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600161-95.2020.6.16.0004 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 OSCALINO DE MELO
VEREADOR, OSCALINO DE MELO - Advogados do(a) RECORRENTE: WILSON CARLOS
PASSOS BARBOZA - PR0009133, PEDRO FIGUEIREDO ABDALA - PR0090004, FLAVIO
PANSIERI - PR0031150, OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - PR0086785, DIEGO CAETANO
DA SILVA CAMPOS - PR0057666 - RECORRIDO: JUÍZO DA 004ª ZONA ELEITORAL DE
CURITIBA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
Num. 36414816 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/06/2021 14:33:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061014333689200000035518242
Número do documento: 21061014333689200000035518242

SESSÃO DE 08.06.2021.
Num. 36414816 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/06/2021 14:33:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061014333689200000035518242
Número do documento: 21061014333689200000035518242